Tribunal: CARF
Processo: 10325.000405/2004-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAYSA DE SA PITTONDO DELIGNE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-27

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10325.000405/2004-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.465 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de junho de 2020
Recorrente
VIENA SIDERURGICA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
NOTA FISCAL COMPLEMENTAR. DIFERENÇA DE PREÇO E PESO.
Descabida a interpretação geral trazida pela fiscalização no sentido de que a
nota fiscal complementar sempre deve ser emitida pelo fornecedor da
mercadoria. A depender das peculiaridades da operação, possível que seja
atribuído ao próprio adquirente da mercadoria o encargo de elaborar a nota
fiscal complementar no momento da entrada, para respaldar a operação.
RESTITUIÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DA CAUSA ORIGINAL. NOVO
DESPACHO DECISÓRIO.
Com a desconstituição da causa original do despacho decisório, cabe à
autoridade fiscal de origem apurar, por meio de novo despacho devidamente
fundamentado, a liquidez e certeza do crédito pleiteado o sujeito passivo.
Recurso Voluntário provido em parte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para reformar o despacho decisório para que, afastado o
fundamento quanto a legitimidade probatória da nota fiscal complementar, seja analisada a
liquidez e certeza do crédito pleiteado. Vencidos os Conselheiros Maria Aparecida Martins de
Paula e Pedro Sousa Bispo que negavam provimento ao recurso por insuficiência probatória.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Mineiro
Fernandes, Maria Aparecida Martins de Paula, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Pedro Sousa
Bispo, Cynthia Elena de Campos, Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10325.000405/2004-71
Fl. 1029
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.465 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10325.000405/2004-71

Bilhim e Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada). Ausente a Conselheira Thais De
Laurentiis Galkowicz.

Relatório
Trata-se de Pedido de Ressarcimento de PIS Não Cumulativo/Exportação
referente ao 1o trimestre de 2004, ao qual foram vinculadas declarações de compensação. Foi
proferido Despacho Decisório que reconheceu em parte o direito creditório (e-fls. 656/665). O
Despacho foi proferido nos seguintes termos:
6. O processo do pedido de ressarcimento foi instruído ainda por esse NURAC, entre
outros documentos, com as cópias parciais do DACON retificador/original, conforme
for o caso, do 2° trimestre/2004 ao 1 ° trimestre/2005, fls. 157-184, e com telas de
DCTF emitidas pelo sistema DCTFCONSGER, fls. 185-190; encontrando-se também
instruído com a documentação apresentada pelo contribuinte e com as telas emitidas
pelo sistema CNPJ consulta, o processo juntado n° 10325.000175/2005-21, às fls. 33-
121 e 123-131, respectivamente
7. No Termo de Verificação Fiscal elaborado pelo NUFIS, juntado às fls. 143-146,
consta ali informado, no item referente à descrição das irregularidades fiscais
constatadas, entre outras informações:
a) que o NUFIS em procedimento fiscal junto ao contribuinte, na verificação da
consistência e regularidade de registro na escrituração contábil e fiscal das notas fiscais
de aquisições de bens e serviços utilizados como insumos, que tenham gerado direito ao
crédito do PIS/Pasep, realizada por amostragem, constatou irregularidades em diversas
Notas Fiscais Complementares de aquisição do insumo carvão, relativas aos meses de
janeiro a março/2004, no valor total de R$ 5.599.420,63 (cinco milhões, quinhentos e
noventa e nove mil quatrocentos e vinte reais e sessenta e três centavos), listagem
juntada às tls. 86-123; entendendo o NUFIS que tendo ocorrido efetivamente o
recebimento a maior o correto seria o próprio fornecedor emitir regularmente a Nota
Fiscal Complementar, uma vez que o documento hábil que ampara a apuração de
créditos para o PIS/Pasep (e, inclusive, para o ICMS) no caso da aquisição de insumos
no mercado interno, é a Nota Fiscal regularmente emitida pelo fornecedor da
mercadoria ou pelo prestador do serviço, procedendo, assim, à glosa do crédito do
PIS/Pasep correspondente na importância total de R$ 92.390,44 (noventa e dois mil,
trezentos e noventa reais e quarenta e quatro centavos), a ser estornado, conforme o
demonstrativo elaborado às fls. 145, abaixo reproduzido:
(e-fl. 663)
Fl. 1030
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.465 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10325.000405/2004-71

Inconformada, a empresa apresentou Manifestação de Inconformidade tão
somente quanto aos créditos que não foram reconhecidos referentes às notas complementares
emitidas pelo próprio sujeito passivo na aquisição de carvão. A defesa foi julgada improcedente
pelo acórdão assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 01/01/2004
a
31/03/2004
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO-COMPENSAÇÃO.
COFINS
CUMULATIVA A possibilidade de descontar créditos, relativos à sistemática não-
cumulativa da contribuição para o PIS, calculados sobre as aquisições de bens e serviços
utilizados como insumo, fica condicionada à comprovação dos custos e despesas
incorridos, pagos ou creditados à pessoa jurídica domiciliada no país.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de apuração:
01/01/2004 a 31/03/2004 DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS. São
improfícuos os julgados administrativos trazidos pelo sujeito passivo, pois tais decisões
não constituem normas complementares do Direito Tributário, já que foram proferidas
por órgãos colegiados sem, entretanto, 111/ uma lei que lhes atribuísse eficácia
normativa, como é exemplo a edição de súmula administrativa vinculante, na forma do
artigo 26-A do Decreto 70.235/1972. Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido (e-fl. 731)
Intimada desta decisão em 09/12/2009 (e-fl. 739) a empresa apresentou Recurso
Voluntário em 07/01/2010 (e-fls. 740/755) alegando, em síntese, que o procedimento por ela
adotado de emissão de notas fiscais complementares quando do recebimento de mercadorias com
diferença de preço é referendado pela Secretaria de Estado da Fazenda do Maranhão e por outras
unidades da federação, sendo um procedimento regular que ocorre na aquisição de carvão. Não
há exigência legal que determine que o próprio fornecedor da mercadoria emita a nota fiscal
complementar, como exigido pela fiscalização, inexistindo qualquer fundamento legal para a
exigência trazida no Despacho Decisório. Indica ainda que o Termo de Verificação Fiscal anexo
ao Despacho Decisório em nenhum momento sustenta que os valores das notas complementares
não teriam sido efetivamente pagos aos fornecedores, tratando-se de argumentação veiculada
apenas pela r. decisão recorrida. De toda forma, a empresa anexa documentos contáveis que
indica que esses gastos com o carvão vegetal registrado nas notas complementares foram
incorridos pela empresa. Requer ainda a suspensão da exigibilidade dos valores cobrados.
Em seguida, os autos foram direcionados a este Conselho para julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Maysa de Sá Pittondo Deligne, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e merece ser conhecido.
Não cabe aqui analisar o pleito de suspensão da exigibilidade do crédito tributário
relativo às compensações não homologadas, por decorrer de expressa previsão legal (art. 74,
§11o, Lei n.o 9.430/96).
A única questão sob debate nos presentes autos é a verificação se as notas fiscais
complementares emitidas pela própria Recorrente, na condição de adquirente do carvão vegetal,
Fl. 1031
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.465 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10325.000405/2004-71

seriam documentos hábeis para comprovar o crédito de PIS e COFINS não cumulativos. Não se
discute, portanto, que o carvão seria um insumo da empresa. Contudo, quando do recebimento
das mercadorias, ao ser identificada uma diferença no peso, a empresa procedia com a emissão
de nota fiscal complementar para documentar a operação de aquisição do carvão vegetal.
Na visão da fiscalização, a nota fiscal complementar emitida pelo próprio
adquirente não pode ser admitida como um documento hábil a demonstrar o crédito. O
fundamento da fiscalização pode ser depreendido tanto da Informação Fiscal acostada no
encerramento da ação fiscal, que serviu de base para a lavratura do despacho decisório:
1 - Apuração de Créditos para o PIS Não-Cumulativo, na aquisição de insumos,
desacompanhada de documentação hábil.
No decorrer da ação fiscal, constatamos que parte das aquisições do insumo Carvão não
está devidamente comprovada com a documentação hábil, isto é: NOTA FISCAL DE
'VENDA EMITIDA PELO FORNECEDOR DO INSUMO. Com efeito, a fiscalizada a
pretexto de haver recebido mercadorias em montantes superiores aos informados nas
Notas Fiscais de Vendas emitidas pelos fornecedores, faz a sua complementação com
Notas Fiscais Complementares de sua própria emissão. Para ilustrar tal fato, anexamos
às fls. 392 a 405, cópias de notas fiscais de aquisição de insumos emitidas pelos
fornecedores e de notas fiscais complementares emitidas pela própria fiscalizada.
Entendemos que para tal situação, e tendo ocorrido efetivamente o recebimento a maior
de mercadorias, o correto, S.MJ, seria o próprio fornecedor emitir regularmente a
respectiva Nota Fiscal Complementar, uma vez que o documento hábil que ampara a
apuração de créditos para o PIS/Pasep e para a COFINS, no caso da aquisição de
insumos no mercado interno, é a Nota Fiscal regularmente emitida pelo Fornecedor da
mercadoria ou pelo Prestador do serviço.
Desta forma, após relacionarmos todas as notas fiscais complementares emitidas pela
própria fiscalizada (conforme relação às fls. 86 a 123), procedemos a GLOSA dos
créditos para o PIS Não-Cumulativo, indevidamente, apurados. (e-fls. 294 e 296 - grifei)
Com fulcro nessa manifestação, assim foi lavrado o despacho decisório neste
item:
7. No Termo de Verificação Fiscal elaborado pelo NUFIS, juntado às fls. 143-146,
consta ali informado, no item referente à descrição das irregularidades fiscais
constatadas, entre outras informações:
a) que o NUFIS em procedimento fiscal junto ao contribuinte, na verificação da
consistência e regularidade de registro na escrituração contábil e fiscal das notas fiscais
de aquisições de bens e serviços utilizados como insumos, que tenham gerado direito ao
crédito do PIS/Pasep, realizada por amostragem, constatou irregularidades em diversas
Notas Fiscais Complementares de aquisição do insumo carvão, relativas aos meses de
janeiro a março/2004, no valor total de R$ 5.599.420,63 (cinco milhões, quinhentos e
noventa e nove mil. quatrocentos e vinte reais e sessenta e três centavos), listagem
juntada às fls. 86-123; entendendo o NUFIS que tendo ocorrido efetivamente o
recebimento a maior o correto seria o próprio fornecedor emitir regularmente a
Nota Fiscal Complementar, uma vez que o documento hábil que ampara a
apuração de créditos para o PIS/Pasep (e, inclusive, para o ICMS) no caso da
aquisição de insumos no mercado interno, é a Nota Fiscal regularmente emitida
pelo fornecedor da mercadoria ou pelo prestador do serviço, procedendo, assim, à
glosa do crédito do PIS/Pasep correspondente na importância total de R$ 92.390,44
(noventa e dois mil, trezentos e noventa reais e quarenta e quatro centavos), a ser
estornado (...) (e-fl. 663 – grifei)
Fl. 1032
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.465 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10325.000405/2004-71

Observa-se que a fiscalização não trouxe qualquer fundamento legal ou normativo
para a sua exigência no sentido de que as notas fiscais complementares devem necessariamente
ser emitidas pelos fornecedores das mercadorias para serem admitidas como meios hábeis a
demonstrar a operação para fins de creditamento do PIS e da COFINS.
Não se ignora que a legislação do PIS e da COFINS exige que os custos e
despesas incorridos que ensejam o direito de crédito sejam pagos ou creditados por pessoas
jurídicas domiciliadas no país. Nos termos do art. 3o, §3o, II, das Leis n.o 10.637/2002 e n.o
10.833/2003:
Art. 3o (...) § 3o O direito ao crédito aplica-se, exclusivamente, em relação:
I - aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País;
II - aos custos e despesas incorridos, pagos ou creditados a pessoa jurídica domiciliada
no País;
III - aos bens e serviços adquiridos e aos custos e despesas incorridos a partir do mês em
que se iniciar a aplicação do disposto nesta Lei. (grifei)
Contudo, um documento fiscal emitido pelo próprio adquirente dos bens, leia-se,
que não tenha sido emitido pelo próprio fornecedor, não invalida automaticamente a tomada do
crédito do PIS e da COFINS não cumulativos como pretendido pela fiscalização, não
demonstrando que os valores não teriam sido pagos ou creditados a fornecedor domiciliado no
país como exigido pela legislação. Necessário confirmar eventuais peculiaridades na operação do
sujeito em relação aos documentos contábeis e fiscais que os respaldam.
Com efeito, como identificado na Solução de Consulta COSIT n.o 4/2017 ao tratar
das contribuições não cumulativas, “a emissão de nota fiscal pela pessoa jurídica tem caráter
instrumental e probatório em relação ao fato gerador da contribuição, gerando contra ela
presunção relativa de veracidade de seus dados, aplicável pelo fisco, a seu critério, inclusive no
caso de irregularidade na emissão.” Contudo, no presente caso, a fiscalização sequer considerou
que a nota fiscal complementar emitida pela Recorrente seria um documento fiscal capaz de ser
dotado de presunção relativa de veracidade, não enfrentando os dados nela indicados. De fato, as
notas fiscais complementares emitidas foram desconsideradas pelo simples fato de terem sido
emitidas pela Recorrente na condição de adquirente das mercadorias, sendo que o procedimento
correto seria a emissão dessa nota complementar pelos próprios fornecedores.
A situação vivenciada pela Recorrente é reiterada para os adquirentes de
commodities como o carvão: no momento da pesagem das mercadorias para a emissão da nota
fiscal de entrada, as empresas adquirentes das mercadorias identificam uma diferença no peso
das mercadorias que entraram no seu estabelecimento em relação à nota fiscal de saída emitida
pelo fornecedor. Quando a nota fiscal original indica um peso inferior àquele que efetivamente
chegou ao estabelecimento, as empresas adquirentes emitem uma nota fiscal complementar para
regularizar o valor a ser pago ao fornecedor.
Essa nota fiscal complementar é passível de ser emitida em conformidade com as
orientações ditadas pelo Conselho Nacional de Política Fazendária – CONFAZ por meio do
Convênio S/No, de 15/12/1970 e do Convênio/SINIEF 06/89:
Convênio S/No, de 15/12/1970
Fl. 1033
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-007.465 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10325.000405/2004-71

Art. 21. A Nota Fiscal, além das hipóteses previstas no artigo anterior, será também
emitida: (...)
III - na regularização em virtude de diferença de preço ou de quantidade das
mercadorias, quando efetuada no período de apuração dos respectivos impostos em que
tenha sido emitida a Nota Fiscal originária; (...)
§ 3o Nas hipóteses dos incisos III e IV, se a regularização não se efetuar dentro dos
prazos mencionados, a Nota Fiscal será também emitida, sendo que as diferenças dos
impostos devidos serão recolhidas em guias especiais, com as especificações
necessárias da regularização; na via da Nota Fiscal presa ao talonário deverá constar
essa circulação, mencionando-se o número e a data da guia de recolhimento.
(...)
Art. 54. O contribuinte, excetuado o produtor agropecuário, emitirá nota fiscal sempre
que em seu estabelecimento entrarem bens ou mercadorias, real ou simbolicamente:
I - novos ou usados, remetidas a qualquer título por particulares, produtores
agropecuários ou pessoas físicas ou jurídicas não obrigados à emissão de documentos
fiscais;
(...)
Art. 56. Na hipótese do artigo 54 a nota fiscal será emitida, conforme o caso:
I - no momento em que os bens ou as mercadorias entrarem no estabelecimento;
II - no momento da aquisição da propriedade, quando as mercadorias não devam
transitar pelo estabelecimento do adquirente;
III - antes de iniciada a remessa, nos casos previstos no seu § 1o.
Parágrafo único. A emissão da nota fiscal, na hipótese do item 1 do § 1o do artigo 54,
não exclui a obrigatoriedade da emissão da Nota Fiscal de Produtor. (sem grifos no
original)
Convênio/SINIEF 06/89
Art. 4o Além das hipóteses previstas neste Convênio, será emitido documento
correspondente:
(...)
II - na regularização em virtude de diferença de preço, quando efetuada no período de
apuração dos respectivos impostos em que tenha sido emitido o documento original;
(Nova redação dada ao inciso III do art. 4o pelo Ajuste 01/89, efeitos a partir de
02.05.89.)
Parágrafo único. Nas hipóteses previstas nos incisos II e III deste artigo, se a
regularização não se efetuar dentro dos prazos mencionados, o documento fiscal será,
também, emitido, sendo que o imposto devido será recolhido em guia especial com as
especificações necessárias à regularização, devendo constar no documento fiscal o
número e a data da guia de recolhimento.
O Regulamento do IPI aprovado pelo Decreto n.o 4.544/2002, vigente à época dos
fatos geradores envolvidos nos presentes autos, igualmente traz uma previsão admitindo a
emissão de nota fiscal na hipótese de identificação de diferença de preço ou quantidade:
Art. 333. A Nota Fiscal, modelos 1 ou 1-A, será emitida: (...)
Fl. 1034
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-007.465 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10325.000405/2004-71

XII - no destaque que deixou de ser efetuado na época própria, ou que foi efetuado com
erro de cálculo ou de classificação, ou, ainda, com diferença de preço ou de
quantidade; (...)
§ 5o Nas hipóteses dos incisos XI e XII do caput, a nota fiscal não poderá ser emitida
depois de iniciado qualquer procedimento fiscal, adotado o mesmo critério quanto aos
demais incisos se excedidos os prazos para eles previstos.
Observa-se que os dispositivos acima transcritos não evidenciam, com veemência,
que esse documento complementar deve ser necessariamente emitido pelo fornecedor da
mercadoria (estabelecimento do qual saiu a mercadoria).
Inclusive, a emissão da nota fiscal complementar pelo estabelecimento adquirente
das mercadorias é uma interpretação autorizada, por exemplo, pela Secretaria de Fazenda do
Estado de Minas Gerais, como se depreende da Consulta de Contribuinte SEFAZ n.o 78
(Publicado no DOE - MG de 09/05/2012), em especial em se tratando de fornecedor produtor
rural para o qual consta dispensa de escrituração de nota fiscal complementar:
ICMS - DOCUMENTO FISCAL - NOTA FISCAL - EMISSÃO COM ERRO DE
QUANTIDADE
ICMS – DOCUMENTO FISCAL - NOTA FISCAL - EMISSÃO COM ERRO DE
QUANTIDADE- Na hipótese de emissão de documento fiscal que consigne
quantidade de mercadoria superior ao da efetiva operação, o destinatário deverá
escriturar o documento fiscal e apropriar-se do respectivo crédito, se for o caso, pelo
valor real da operação, fazendo constar essa circunstância na coluna "Observações" do
livro Registro de Entrada e comunicar o fato ao remetente, por meio de
correspondência, em cumprimento ao disposto no item 4 da Instrução Normativa
DLT/SRE no 03/92.
EXPOSIÇÃO:
A Consulente, com apuração pelo regime de débito e crédito, informa exercer atividade
de comércio e exportação de café.
Aduz adquirir café cru em grão no mercado interno, produto este que é rebeneficiado
em armazém geral terceirizado, onde também o armazena para posterior revenda nos
mercados interno e externo.
Argumenta que, no momento da entrada do café no armazém geral, eventualmente
é constatada divergência de quantidade para mais ou para menos em relação à
nota fiscal que acobertou a remessa.
Acrescenta que, quando celebra contrato de compra de café com cooperativa,
emite a nota fiscal e efetua o pagamento devido em face de tal contrato, sendo que
o peso do produto somente é verificado quando ocorre a entrada do café no
armazém geral.
Isto posto,
CONSULTA:
1 – Está correta a emissão de nota fiscal em relação ao acréscimo de peso, uma vez
que a Consulente efetua o pagamento referente a este acréscimo?
2 – Caso positiva a resposta à questão anterior, terá que emitir nota fiscal
destinada ao armazém geral para remessa simbólica do café constante da diferença
encontrada?
Fl. 1035
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-007.465 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10325.000405/2004-71

(...)
RESPOSTA:
1 e 2 - Inicialmente, ressalte-se que a disciplina regulamentar a ser observada para
regularização da diferença de quantidade ou peso, verificada no documento original,
encontra-se estabelecida no inciso X do art. 70 e nos art. 14 e 20 da Parte 1 do Anexo V,
todos do RICMS/02, observado, no que cabível, o disposto na Seção I do Capítulo IV
da Parte 1 do Anexo IX do mesmo Regulamento e na Instrução Normativa DLT/SRE no
03/92.
Isto posto, na hipótese de ser verificada a existência de mercadoria em quantidade
ou valor superior ao consignado na nota fiscal que acobertou a remessa, para
regularizar a situação a Consulente deverá observar a condição do remetente.
Caso este seja produtor rural inscrito no Cadastro de Produtor Rural Pessoa
Física, está dispensado da emissão de nota fiscal complementar para regularização
da diferença, nos termos do art. 463, inciso I, alínea “c”, Parte 1, Anexo IX do
RICMS/02, ressalvada a hipótese em que o produtor for ressarcido do crédito
presumido a que se referem os incisos XXXIII e XXXIV do art. 75 deste
Regulamento.
Neste caso, caberá à Consulente emitir nota fiscal para regularizar a diferença a
maior verificada, conforme previsto no inciso XIII do art. 20 da Parte 1 do Anexo
V do RICMS/02.
Caso a Consulente tenha efetuado a opção de que trata o § 6o deste mesmo art. 20,
deverá emitir nota fiscal por ocasião da entrada do produto no estabelecimento,
documento este em que deverá ser consignada a quantidade e o valor real, ficando
dispensada a emissão de outra nota fiscal em relação à diferença.
Nas demais hipóteses, sendo a quantidade ou valor superior ao informado no
documento fiscal que acobertou a operação, a Consulente deverá comunicar o fato
ao remetente para que este providencie a emissão de nota fiscal complementar,
com destaque do imposto, quando for o caso. O valor porventura destacado na
nota fiscal complementar poderá, da mesma forma que aquele consignado no
documento fiscal original, ser apropriado pela Consulente, desde que observadas
as condições estabelecidas na legislação.
Ainda na hipótese em que a quantidade ou valor da mercadoria sejam superiores ao
informado no documento fiscal que acobertou a operação e caso o produto seja entregue
pelo vendedor diretamente ao armazém-geral a pedido do adquirente/depositante,
observado o disposto na Seção I do Capítulo IV da Parte 1 do Anexo IX do RICMS/02,
o armazém-geral deverá comunicar o fato ao depositante e ao remetente/vendedor para
que sejam tomadas as providências cabíveis acima referidas.
Recebida a nota fiscal complementar, o armazém-geral deverá escriturá-la no Livro
Registro de Entradas, informando no campo “Observações” o motivo de sua emissão e o
número da nota fiscal original. (...) (sem grifos no original)
Observa-se, portanto, que os diplomas normativos que disciplinam as emissões de
notas fiscais admitem a emissão da nota fiscal complementar para a regularização da operação
em virtude de diferença de peso no mesmo período de apuração dos impostos em que tenha sido
emitido a nota fiscal original. A depender da operação, essa nota complementar poderá ser
emitida pelo próprio adquirente da mercadoria no momento da entrada da mercadoria em seu
estabelecimento.
Fl. 1036
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-007.465 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10325.000405/2004-71

Descabida, portanto, a interpretação geral trazida pela fiscalização no sentido de
que a nota fiscal complementar sempre deve ser emitida pelo fornecedor da mercadoria. A
depender das peculiaridades da operação, possível que seja atribuído ao próprio adquirente da
mercadoria o encargo de elaborar a nota fiscal complementar no momento da entrada, para
respaldar a operação.
Nesse sentido, a nota fiscal complementar, ainda que emitida pelo próprio sujeito
que se utiliza dos créditos de PIS/COFINS não cumulativos, não pode ser meramente descartada
pela fiscalização, sendo um documento capaz de identificar uma operação que ocorreu de fato
(aquisição de mercadoria de fornecedor a maior que o valor indicado na nota fiscal de saída).
Contudo, por se tratar de documento emitido pela pessoa jurídica adquirente, necessário
confirmar se a despesa foi paga ou creditada ao fornecedor para demonstrar o requisito para o
gozo do crédito de PIS e COFINS trazido pelas Leis n.o 10.637/2002 e 10.833/2003.
Portanto, cabe ser afastada a justificativa trazida pela fiscalização para a negativa
do crédito para que sua validade seja perpetrada pela fiscalização considerando os lançamentos
fiscais e contábeis realizados pelo sujeito passivo, identificando se os valores identificados nas
notas fiscais complementares foram pagos ou creditados aos fornecedores.
Assim, afastados os fundamentos do despacho decisório, cabe ser determinado o
seu cancelamento nesta parte para que novo despacho seja proferido após afastar o fundamento
no sentido de que as notas fiscais complementares emitidas pela Recorrente não seriam
documentos hábeis. Essa providência busca evitar a supressão de instância, como já me
manifestei no Acórdão 3402-004.896, de 01/02/2018, com fulcro em outras manifestações deste
Conselho:
Contudo, diante destas circunstâncias, afastado o único fundamento jurídico
apresentado para a negativa à restituição do crédito, necessário que seja realizado um
novo trabalho fiscal para a confirmação da validade e liquidez do crédito, e não
simplesmente a realização de uma diligência para a verificação de sua validade nesta
segunda instância administrativa.
Com efeito, ao contrário do que foi indicado na resolução, o presente processo não pode
ser objeto de análise por este colegiado, mesmo após a realização da diligência, sob
pena de supressão de instância, como já entendido em outras oportunidades por este
Conselho:
"Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI Período de apuração:
01/07/2000
a
30/09/2000
DENEGAÇÃO
DO
PEDIDO
SOB.
FUNDAMENTAÇÃO FÁTICA INEXISTENTE. NULIDADE DO PROCESSO
A PARTIR DO DESPACHO DECISÓRIO. Deve ser anulado o processo, a
partir do Despacho Decisório, inclusive, quando se verifica que o indeferimento
do pedido formulado pela contribuinte deu-se sob fundamento fático inexistente,
sendo defeso ao CARF inovar a fundamentação da denegação do pedido,
sob pena de supressão de instância. Recurso Voluntário provido em parte."
(Número do Processo 10940.900089/2006-43 Data da Sessão 18/03/2015
Relatora Irene Souza da Trindade Torres Oliveira Acórdão 3202-001.608 -
grifei)
"Processo administrativo fiscal. Nulidade. Supressão de instância. Cerceamento
do direito de defesa. As normas que regem o processo administrativo fiscal
concedem ao contribuinte o direito de ver apreciada toda a matéria litigiosa em
duas instâncias. Supressão de instância é fato caracterizador do cerceamento
do direito de defesa. Nulo é o ato administrativo maculado com vício dessa
Fl. 1037
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-007.465 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10325.000405/2004-71

natureza. Processo que se declara nulo a partir do despacho decisório viciado,
inclusive." (Número do Processo 16327.002874/99-71 Data da Sessão
05/12/2006 Relator Tarásio Campelo Borges No Acórdão 303-33.805 - grifei)
(...) Diante do exposto, deve ser dado parcial provimento ao Recurso Voluntário para
reformar o despacho decisório e, afastando o fundamento da decadência, seja analisada
a liquidez e certeza do crédito pleiteado.
No mesmo sentido, vide também o Acórdão n.o 3402-006.108, de relatoria do
Conselheiro Waldir Navarro Bezerra, de 31/01/2019.
Diante do exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário para que seja afastada a motivação para a negativa parcial do crédito referente às
notas fiscais complementares emitidas pela própria Recorrente, cabendo à fiscalização proceder
com a verificação da validade do crédito tomado pelo sujeito passivo (efetivo pagamento ou
creditamento dos valores aos fornecedores).
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne

Fl. 1038
DF CARF MF
Documento nato-digital